Tribunal: TJSP
Processo: 1061044-57.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
APELAÇÃO – COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação Coletiva – Sentença que reconheceu a litispendência, consequentemente, julgou extinta a ação, com fulcro no artigo 485, V, do CPC – Apelação do autor, requerendo o afastamento da litispendência, alternativamente, que seja determinando a remessa dos autos ao juízo prevento da Ação Civil Pública - Exame: Prevenção configurada - O presente recurso foi

Ementa:
APELAÇÃO – COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação Coletiva – Sentença que reconheceu a litispendência, consequentemente, julgou extinta a ação, com fulcro no artigo 485, V, do CPC – Apelação do autor, requerendo o afastamento da litispendência, alternativamente, que seja determinando a remessa dos autos ao juízo prevento da Ação Civil Pública - Exame: Prevenção configurada - O presente recurso foi distribuído livremente para esta C. 27a Câmara, todavia, foi verificada a preexistência de outros Recursos de Agravo de Instrumento, interpostos anteriormente na Ação Civil Pública dos autos de no 1180440-62.2023.8.26.0100, em curso na 32a Vara Cível do Foro Central, sendo distribuídos e julgados pela C. 22a Câmara de Direito Privado – Demanda indicada como geradora de prevenção que envolve a mesma relação jurídica, as mesmas partes, possuindo as mesmas causas de pedir e pedidos semelhantes a está ação, revelando risco de decisões conflitantes - A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência preventa para os feitos originários conexos, inteligência do artigo 105, §1o, §2o e §3o, do Regimento Interno do E. TJSP - RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição.